Tribunal: TJSP
Processo: 1008130-08.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Os débitos discutidos nestes autos já foram declarados indevidos em sentença já transitada em julgado, proferida em processo com as mesmas partes, pedido e causa de pedir - Coisa julgada - O embargante ajuizou sete demandas para discutir os débitos sete vezes e obter sete indenizações por danos morais - Ele mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Os débitos discutidos nestes autos já foram declarados indevidos em sentença já transitada em julgado, proferida em processo com as mesmas partes, pedido e causa de pedir - Coisa julgada - O embargante ajuizou sete demandas para discutir os débitos sete vezes e obter sete indenizações por danos morais - Ele mesmo afirmou em sede de embargos de declaração que em algumas destas demandas, firmou acordos com a embargada - Prática absolutamente temerária, sendo devida a multa por litigância de má-fé fixada no acórdão recorrido de 2% do valor atribuído à causa, de R$ 10.000,00 - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008130-08.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DIEGO ROMAN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TIM S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008130-08.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 22107 – Guarulhos -
ROL
2
Voto n° 22.107
Embargos de Declaração n° 1008130-08.2019.8.26.0224/50000
Embargante: Diego Roman
Embargado: Tim S/A.
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Os débitos discutidos nestes
autos já foram declarados indevidos em sentença já transitada em
julgado, proferida em processo com as mesmas partes, pedido e
causa de pedir - Coisa julgada - O embargante ajuizou sete
demandas para discutir os débitos sete vezes e obter sete
indenizações por danos morais - Ele mesmo afirmou em sede de
embargos de declaração que em algumas destas demandas, firmou
acordos com a embargada - Prática absolutamente temerária,
sendo devida a multa por litigância de má-fé fixada no acórdão
recorrido de 2% do valor atribuído à causa, de R$ 10.000,00 -
Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 229/232 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do ora
embargante, com a observação de que o feito é julgado extinto sem apreciação do mérito,
nos termos do art. 485, V do CPC (coisa julgada), condenado o recorrente no pagamento de
multa por litigância de má-fé de 2% do valor da causa, mantidos os honorários já fixados.
Pretende o recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que teria sofrido sete restrições em seu nome lançadas pelo embargado
referente a sete contratos distintos. Embora tenha ajuizado sete ações contra o recorrido
para discutir estes débitos, em nenhum deles o contrato teria sido juntado. Assim, seria
devida indenização por danos morais em seu favor. Pugna ainda, pela exclusão de sua
condenação por litigância de má-fé, porquanto, não teria praticado nenhum ato de
deslealdade processual.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se de
nítido caráter infringente, pois pretende o embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008130-08.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 22107 – Guarulhos -
ROL
3
O recorrente ajuizou esta demanda com o mesmo pedido,
partes e causa de pedir do processo no 1008086-86.2019.8.26.0224, pretendendo rediscutir
sete menções de dívidas lançadas em seu nome, bem como obter indenização por danos
morais.
No processo supra indicado, com sentença já transitada em
julgado, houve a declaração da inexigibilidade de todos os débitos discutidos, de modo que
todos estes apontamentos já foram excluídos do nome do embargante.
Daí o reconhecimento da coisa julgada, nestes autos.
Ora, no que tange à litigância de má-fé, vale consignar que o
embargante ajuizou sete demandas para discutir os débitos sete vezes e obter sete
indenizações por danos morais. Ele mesmo afirmou em sede de embargos de declaração
que em algumas destas demandas, firmou acordos com a embargada.
Trata-se de prática absolutamente temerária, sendo devida a
multa por litigância de má-fé fixada no acórdão recorrido de 2% do valor atribuído à causa,
de R$ 10.000,00.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não havendo
omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a rejeição dos
embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator